Tribunal: STF
Processo: RE 1453767
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sonia Maria Vilas Boas Carvalho interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO. 



    1. Apelação do particular de sentença que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença, entendendo pela inexigibilidade do título, na forma do art. 924, I do CPC. Entendeu o magistrado de base pela impossibilidade de execução de título judicial que contemple obrigação de pagar, contra a Fazenda Pública, antes do seu trânsito em julgado. 



    2. Alega o apelante que promoveu o cumprimento de sentença do que lhe afeta do conteúdo sentenciado na Ação Civil Pública número 2003.85.00.006907-8, que tramita perante o TRF da 5ª Região, pendente somente de julgamento de análise a possibilidade de abrangência nacional dos efeitos da ACP, mas na qual a sua aplicabilidade para todos os beneficiários circunscritos no Estado de Sergipe já é incontroversa. Diz que a referida Ação Civil Pública tramitou na 1ª Vara Federal de Aracaju/SE, em face do INSS, para que este recalculasse todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando o salário de contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas. Defende que nada impede o cumprimento de sentença mesmo quando não transitada em julgado a decisão e que isso é estabelecido na lei processual e repetidamente decidido pelo Judiciário, inclusive quando se refere a similares cumprimentos de sentença. Sustenta que, ao contrário do que determinou a decisão recorrida, o Código de Processo Civil dispõe, no artigo 356, que nos casos de julgamento antecipado parcial do mérito é permitida a execução, desde logo, da parte decidida e que, em termos de conteúdo material e jurídico em debate, é fato público e notório e está devidamente comprovado nos autos da Ação Civil Pública, que o INSS recorre apenas de questão diversa ao do presente recurso. Diz que, como o benefício foi concedido, no período do IRSM, no ESTADO DO SERGIPE, já deveria ter sido revisto pelo INSS e pagas as diferenças desde ao menos findo o prazo do recurso da autarquia em relação aos benefícios deste estado. Requer o provimento do recurso, asseverando que o Tema 28 do STF garante a expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação. 



    3. Compulsando os autos, observa-se que se cuida, originalmente, de Ação Civil Pública (Proc. n. 2003.85.00.006907-8/SE) proposta pelo MPF, que tramitou na 1ª Vara Federal de Aracaju - Sergipe, em face do INSS, para que este recalculasse todos os benefícios previdenciários cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada computando os salários de contribuição referentes a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas. 



    4. Com base nesse título, a parte exequente propôs a presente execução, requerendo que fosse expedida a Requisição de Pagamento, junto ao TRF, em seu favor, pagando as diferenças vencidas anteriores ao ajuizamento da ACP (n.º 2003.85.00.006907-8/SE), respeitada a prescrição quinquenal. 



    5. Ocorre que a parte exequente não juntou a certidão de trânsito em julgado ao feito, admitindo que este fato ainda não se consumou no feito principal de forma absoluta, sustentando que já houve a preclusão acerca do mérito principal, reconhecendo o INSS que deve os valores aqui pleiteados. 



    6. Esse Colegiado já assentou, em relação à matéria concernente à execução de pagar contra a Fazenda Pública, que: " O Supremo Tribunal Federal firmou, nos autos do RE 573.872/RS, o entendimento de que o regime jurídico da execução provisória de obrigação de pagar não é aplicável à Fazenda Pública, após o advento da EC 30/2000 (STF, Plenário, RE 573.872/RS, Rel. Ministro Edson Fachin, j. em: 24/05/2017) (...) Digno de registro que esta Turma Julgadora, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, sedimentou entendimento no sentido de que 'as condenações referentes a obrigações de pagar só devem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, pois são submetidas ao sistema de pagamento por precatórios' (TRF5, 2ª T., PJE 0804318-70.2019.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. em: 27/01/2020) (...) Isso porque 'quando o executado é a Fazenda Pública e a obrigação de pagar se refere à quantia certa, o entendimento assente é a não aplicação do artigo 520 do CPC, por força do que a Carta Magna dispõe acerca do regime de RPV e precatórios' (TRF5, 2ª T., PJE 0804090-95.2019.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em: 03/12/2019) ". (PROCESSO: 08090820220194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/06/2020). 



    7. Apelação improvida. ” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para o fim de que seja reconhecida a possibilidade do cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.



    Alega que se aplica ao caso o disposto no Tema 28 da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 28 DO STF. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Retornam os autos da Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II do CPC, para fins de juízo de retratação, quanto ao Tema 28 do STF, que firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    2. Conforme explicitado no acórdão anterior, a parte recorrente ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do INSS de título judicial ainda não transitado em julgado. O col. STF firmou, nos autos do RE 573.872/RS, o entendimento de que o regime jurídico da execução provisória de obrigação de pagar não é aplicável à Fazenda Pública, após o advento da EC 30/2000 (STF, Plenário, RE 573.872/RS, Rel. Ministro Edson Fachin, julg. Em: 24/05/2017).



    3. A Segunda Turma Julgadora, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, sedimentou entendimento no sentido de que “as condenações referentes a obrigações de pagar só devem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, pois são submetidas ao sistema de pagamento por precatórios” (TRF 5, 2ª T., PJE 0804318-70.2019.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. Em: 27/01/2020). Isso porque “quando o executado é a Fazenda Pública e a obrigação de pagar se refere à quantia certa, o entendimento assente é a não aplicação do artigo 520 do CPC, por força do que a Carta Magna dispõe acerca do regime de RPV e precatórios” (TRF 5, 2ª T., PJE 0804090-95.2019.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. Em: 03/12/2019).



    4. Não se aplica a tese fixada no Tema 28 de repercussão geral, por estar expresso no voto do relator do acórdão proferido que não houve o trânsito em julgado da sentença exequenda, ainda que a parte apelante alegue que se discute naqueles autos é tão somente a abrangência do título exequendo, pelo que nada há a modificar na decisão apelada. Nesse sentido já se pronunciou o STF, quando do AG. REG. NOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.339.354, em sessão virtual com término em 10.11.2021.



    5. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se o improvimento da apelação.”



    Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573.872/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 45), onde se discutia a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, reafirmou o entendimento no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo.



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública.



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 11/09/2017).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa. 



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.290.080/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/12/2020).



    “EXECUÇÃO PROVISÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE DAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTE. Execução de pagar quantia certa pressupõe a preclusão maior relativamente ao decidido contra a Fazenda Pública. Precedente: recurso extraordinário nº 573.872-8, relator ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de setembro de 2017” (AI nº 453.444/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/6/18). 



    Ressalte-se, por fim, que no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: 



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (grifo nosso).



    A orientação fixada no tema em questão, entretanto, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não restou comprovado nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva.



    Anote-se, por fim, que superar o entendimento da Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.



    Nesse sentido, em caso análogo ao dos autos, destaco o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.339.354/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente